Tribunal: TJSP
Processo: 2111280-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Tutela provisória. Arguição de nulidade da citação não analisada na r. decisão agravada. Recurso não conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância. Obrigação da agravante de se abster de negativar o nome da parte agravada. Impugnação no campo do (des)cumprimento que cabe ao juízo de origem apreciar, mediante prévio contraditório. Segunda parte da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condomínio. Tutela provisória. Arguição de nulidade da citação não analisada na r. decisão agravada. Recurso não conhecido neste ponto, sob pena de supressão de instância. Obrigação da agravante de se abster de negativar o nome da parte agravada. Impugnação no campo do (des)cumprimento que cabe ao juízo de origem apreciar, mediante prévio contraditório. Segunda parte da decisão agravada que deferiu tutela não requerida pela parte agravada. Exclusão. Decisão parcialmente reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido na parte conhecida.